Tribunal: TJBA
Processo: 0510373-16.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510373-16.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: FABRICIA AGDA LACERDA DE CARVALHO ARAUJO

Advogado(s)
:
MURILO TAVARES SANTANA, JOAO CARLOS VASCONCELOS CAIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE
DISTRATO. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de qualquer vício de vontade, e considerando que as partes acordaram que o distrato celebrado impossibilitava nova discussão sobre o negócio firmado, falece interesse de agir a autora, que busca a restituição da comissão de corretagem vinculada ao contrato de compra e venda de imóvel.

APELO DO RÉU PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0510373
-16.2016.8.05.0274
em que figura como apelante
RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA
e apelada
FABRICIA AGDA LACERDA DE CARVALHO ARAUJO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.